Tribunal: TJDFT
Processo: 0703127-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703127-93.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA RECORRIDO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JAQUELINE GOMES DE FARIAS MENDES, MARILCI CIANI KLAMT, LOUREIRO &amp; RODRIGUES ADVOGADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. TRANSFERÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. CRÉDITO NÃO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. EXECUTADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. DESCABIMENTO. I. CASO EM EXAME. 1.1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão judicial que indeferiu pedido para a transferência de crédito penhorados em outro processo, para conta judicial vinculada aos autos de origem, e condenou a agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2.1. A questão em discussão consiste em verificar se o crédito pertencente à executada, penhorado em outro processo, deve ser colocado à disposição do Juízo recuperacional, bem como se é cabível a fixação de honorários de sucumbência sobre excesso de execução no caso de extinção do processo, em face da devedora em recuperação judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.1. Em virtude da natureza solidária da obrigação exequenda, é possível ao credor exigir de qualquer das devedoras a integralidade do débito, o que autoriza a manutenção da execução em face da empresa executada que não está em Recuperação Judicial. 3.2. O crédito penhorado no rosto dos autos no 0009619-05.2016.8.07.0007 é pertencente exclusivamente à codevedora solidária LPS BRASÍLIA, de modo que não está submetido ao processo de soerguimento. 3.3. Extinto o processo executivo em face da executada em Recuperação Judicial, descabe a fixação de honorários sucumbenciais em virtude de excesso de execução. IV. DISPOSITIVO E TESE. 4.1. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. Nas obrigações solidárias, o credor pode exigir de qualquer dos devedores a integralidade do débito. 2. Mantido o processo de execução em face da devedora solidária que não está em processo de Recuperação Judicial, os créditos dela que forem penhorados não se sujeitam ao processo de soerguimento. 3. Descabe ao Juízo da execução fixar honorários sobre eventual excesso executivo, quando o cumprimento de sentença foi extinto em virtude da competência absoluta do Juízo recuperacional.” A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 281, 283 e 884, todos do Código Civil, aduzindo que a execução em desfavor da recorrente somente pode prosseguir até o limite do valor do crédito efetivamente novado no bojo do plano de recuperação judicial da devedora principal, GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, coibindo-se o enriquecimento sem causa da parte credora e preservando-se a integridade do direito de regresso; c) artigo 85 do CPC, argumentando que o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, mesmo que parcial, enseja a condenação em honorários advocatícios, nos termos do entendimento fixado no tema 410 do STJ. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CLÁUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO, OAB/DF 14.294. Em sede de contrarrazões, as recorridas JAQUELINE GOMES DE FARIAS MENDES e MARILCI CIANI KLAMT pleiteiam a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030